Tribunal: TJSP
Processo: 1021743-16.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Serviços educacionais. Preenchimento pela autora de todos os requisitos para obtenção do financiamento estudantil. Determinação para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Danos morais devidos. Condenação da ré à entrega do aparelho tablet prometido na matrícula ou o equivalente em dinheiro. Apelo da autora provido e desprovido o

Ementa:
Serviços educacionais. Preenchimento pela autora de todos os requisitos para obtenção do financiamento estudantil. Determinação para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez reconhecido o cumprimento das exigências contratuais. Danos morais devidos. Condenação da ré à entrega do aparelho tablet prometido na matrícula ou o equivalente em dinheiro. Apelo da autora provido e desprovido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000784982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021743-16.2018.8.26.0100,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
é
apelante/apelada
LILIAN
DANTAS
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante UNIESP S/A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso autora, e
negaram provimento ao recurso da ré. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021743-16.2018.8.26.0100
2
APELAÇÃO No 1021743-16.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APTS/APDS: LILIAN DANTAS DO NASCIMENTO;
UNIESP S.A.
V O T O No 40460
Serviços
educacionais.
Preenchimento pela autora de todos os requisitos para
obtenção do financiamento estudantil. Determinação
para que a ré honre com as prestações do FIES, uma vez
reconhecido o cumprimento das exigências contratuais.
Danos morais devidos. Condenação da ré à entrega do
aparelho tablet prometido na matrícula ou o equivalente
em dinheiro. Apelo da autora provido e desprovido o da
ré.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos de
sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados em ação
de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais e pedido
antecipatório
fundada
na
prestação
de
serviços
educacionais.
Inconformada a autora busca o cumprimento da obrigação assumida pela
ré, entendendo que a nota obtida no ENADE é suficiente para o
preenchimento do pressuposto exigido. A demandada por sua vez se
insurge contra a determinação de entrega do tablet prometido para a
demandante. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Com efeito, é incontroverso que a instituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021743-16.2018.8.26.0100
3
ensino ré se comprometeu a quitar o financiamento estudantil (FIES)
contratado pela autora mediante o preenchimento de requisitos
contratualmente previstos.
A instituição de ensino teria se negado a cumprir com
o pagamento do débito, por falta de preenchimento dos requisitos,
aspecto esse que é repisado nas razões do presente recurso.
A autora comprovadamente atendeu aos requisitos
necessários à prestação de assistência tais como aproveitamento
acadêmico, juntada do contrato de abertura de crédito para o
financiamento de encargos educacionais ao estudante do ensino
superior, pagamento da amortização do FIES e prática de trabalhos
sociais, não servindo a alegação de que a demandante não obteve nota
mínima exigida no ENADE para sustentar a improcedência do pedido
inicial, considerando-se que o desempenho da autora foi satisfatório e
muito próximo das médias dos estudantes do Brasil, e acima da média
dos alunos da região e da própria instituição ré (fl. 215); deve, portanto, a
apelada assumir o pagamento das parcelas em fase de amortização do
contrato de financiamento estudantil, o que se determina.
Os danos morais são reconhecidos. Vai muito além
de um “mero aborrecimento” (mantra que precisa ser devidamente
restringido, ou tudo não passará disso, por mais que se vislumbre o abalo
psíquico e emocional à vítima) a “via crucis” por que passa a apelante,
vítima de verdadeira fraude por parte da apelada, desestabilizando-a
emocionalmente e obrigando-a ao ajuizamento desta demanda para o
reconhecimento de um direito claro e inequívoco, com o devido respeito
ao entendimento monocrático.
Anote-se ainda que a indenização moral não deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021743-16.2018.8.26.0100
4
apenas compensar a vítima mas também inibir a prática de fatos
semelhantes pelo ofensor, mormente, quando este atua dolosamente. A
dupla finalidade da reparação moral é a mais acertada concepção
doutrinária do instituto, como já escrevemos em dissertação de mestrado
na USP há décadas, sob orientação do saudoso mestre Carlos Alberto
Bittar, que comungava o mesmo posicionamento:
Espera-se que já se tenha conseguido esclarecer,
no curso deste trabalho, que consideramos a indenização por dano moral
como um misto de compensação à vítima e de punição ao ofensor. Sua
inserção como um direito fundamental, previsto no elenco do artigo 5o da
Constituição Federal, desloca a análise da questão de uma ótica
meramente individualista, em que a única preocupação é com a figura da
vítima ou membros de sua família, para uma ótica publicista, um comando
que parte do Estado não apenas para os indivíduos, ativa e
passivamente, mas também como forma de proteção da comunidade,
que é sua essência e razão teleológica da existência.
Daí nossa sugestão, endossando tantos outros
pronunciamentos doutrinários e jurisprudenciais, de se considerar a
gravidade do dano moral em face das condições pessoais do ofensor e
da vítima, bem como em face dos motivos, consequências e
circunstâncias da lesão injustamente causada. A análise feita dessa
forma dará ao julgador, a possibilidade de reparar o dano de forma não
só a satisfazer hedonisticamente a vítima, como também desestimulará,
inibirá a prática de atos semelhantes por parte do ofensor, o que reverterá
não só em prol da comunidade, mas também lhe servirá de exemplo do
que pode acarretar, a seus membros, o ato moralmente lesivo.
Em suma: como já houvera anteriormente dito,
menos do que um benefício à vítima, a indenização devida pelo dano
moral, após o advento da Constituição Federal de 1988, tem caráter
punitivo ao ofensor (à maneira dos punitive damages do direito norte-
americano), visando ao desestímulo de atos semelhantes, em proteção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1021743-16.2018.8.26.0100
5
não apenas à vítima do prejuízo moral, mas - e principalmente - à
comunidade como um todo. Indeniza-se, o que significa que se terá de
apagar todas as consequências possíveis decorrentes do ato lesivo. Este,
em síntese, nosso posicionamento. ("Liquidação de Danos Morais", Ed.
Coppola, 1997, 2a ed., pp. 85/86).
Quanto ao valor desses danos morais, para que
preencha sua dúplice finalidade, inibitória ao ofensor e compensatória à
vítima, tem-se como moderado o valor de R$ 5.000,00, corrigidos do
acórdão, mais juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com
base nos artigos 406 do CCivil atual, c.c. 161, § 1o, do CTN, que se tem
por razoável e proporcional às circunstâncias e à gravidade de conduta
da ré.
Além do mais, fica mantida a condenação da ré a
entregar à autora um aparelho tablet igual ao prometido na propaganda
ou o equivalente em dinheiro, descabendo a tese de falta de interesse
processual por se cuidar de obrigação contratual descumprida pela
demandada.
A ação passa a ser julgada procedente nos termos
acima explicitados. A ré arcará integralmente com as custas e despesas
do processo e com os honorários advocatícios do patrono da parte
autora, que ora são arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Pelo exposto, dá-se provimento ao apelo da
autora, e nega-se provimento ao recurso da ré.
SOARES LEVADA
Relator